Tribunal: TJSP
Processo: 1002909-11.2022.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação de cobrança de crédito decorrente de prestação de serviços. Fornecimento de medicamentos manipulados. Ocorrência da Prescrição. Fluência do prazo após notificação do indeferimento do pedido administrativo. Sindicância instaurada para apuração dos fatos, que não suspende o prazo prescricional. Ação improcedente. Recurso não provido. Inexistência de omissão. Embargos de declaração rejeitados.